Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736530-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A. PATRICIO COMERCIO LTDA D E S P A C H O Considerando que a parte agravante não comprovou o pagamento das custas para o cumprimento da carta precatória (ID no 66946519 / 68926261 / 69042109 / 69087452 / 69370939), torno sem efeito a determinação de expedição da precatória. Intime-se o agravante. Comunique-se o Juízo Deprecado. Após, venham-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador